Tribunal: TJBA
Processo: 0500922-93.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500922-93.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO Advogado(s): FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI, LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s):VICTOR BARBOSA DUTRA, RAFAEL DE SOUZA LACERDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. DUPLICATA MERCANTIL. LEGITIMIDADE DO CREDOR. CESSÃO FIDUCIÁRIA COM REGISTRO CARTORÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (ATLANTA FIDC) contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por BEMQ MALL PARTICIPAÇÕES LTDA. A demanda originou-se da cobrança de duplicatas mercantis por diferentes cessionários, em razão de cessões sucessivas realizadas pela empresa COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, sem a devida organização. Em razão da dúvida sobre a titularidade dos créditos representados pelas duplicatas nº 36444-003, 36631-002 e 36631-003, a autora depositou judicialmente os valores. A sentença reconheceu a validade do pagamento por meio da consignação, declarou extinta a obrigação da devedora e determinou a expedição dos alvarás de levantamento dos valores conforme a titularidade apurada para cada título. A ATLANTA FIDC apelou exclusivamente quanto ao título nº 36444-003, pretendendo que lhe fosse reconhecida a titularidade do crédito em face do Banco Daycoval S/A, que também pleiteava o recebimento da mesma duplicata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ATLANTA FIDC possui legitimidade para receber o crédito referente à duplicata nº 36444-003, em detrimento do Banco Daycoval S/A; (ii) estabelecer se a sentença consignatória foi correta ao declarar extinta a obrigação da devedora e condenar a empresa cedente COBREMACK ao pagamento das custas e honorários, com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação consignatória é cabível quando o devedor, diante de dúvida objetiva sobre quem é o legítimo credor, realiza o depósito judicial da quantia devida, conforme autoriza o art. 335, IV, do Código Civil. No caso, a devedora BEMQ MALL agiu de boa-fé ao se deparar com cobranças divergentes e simultâneas. A controvérsia sobre a titularidade do crédito decorre da conduta da empresa COBREMACK, que cedeu os mesmos direitos creditórios a mais de um cessionário, sem o devido controle e comunicação entre as partes. O Banco Daycoval comprovou ter recebido o título nº 36444-003 em cessão fiduciária formalizada por Cédula de Crédito Bancário e devidamente registrada em cartório em 29/11/2017, o que lhe confere oponibilidade erga omnes, nos termos do art. 1.361, §1º do Código Civil. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cessão fiduciária de direitos creditórios quando registrada, sendo este o critério de publicidade e eficácia perante terceiros. A ATLANTA FIDC, embora alegue ter formalizado cessão anterior e notificado a devedora, não comprovou o registro do negócio jurídico, nem demonstrou a tradição do título de forma anterior à operação do Banco Daycoval, como exige o art. 291 do Código Civil. O título nº 36444-003 constava expressamente na remessa de créditos anexada à operação registrada pelo Banco Daycoval, reforçando a segurança jurídica de sua posição. A sentença corretamente aplicou o princípio da causalidade ao condenar exclusivamente a COBREMACK ao pagamento das custas e honorários, pois sua conduta desorganizada deu causa à necessidade de ajuizamento da demanda. A discussão sobre eventual preferência entre os cessionários deve ser resolvida entre estes e a cedente, não podendo prejudicar o devedor que, diante da incerteza, adimpliu a obrigação pela via judicial adequada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500922-93.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (ATLANTA FIDC) e, como apelados BEMQ MALL PARTICIPAÇÕES LTDA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)